Tribunal: TJMT
Processo: 0000809-89.2011.8.11.0044
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000809-89.2011.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (APELANTE), SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - CPF: 622.422.371-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ANTONIO PEDRO NUNES - CNPJ: 05.121.239/0001-33 (APELADO), ANTONIO PEDRO NUNES - CPF: 511.675.309-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU À COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , DETERMINANDO À REMESSA DOS AUTOS ÀQUELA CORTE PARA APRECIAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FEDERAL – IBAMA - AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000809-89.2011.8.11.0044

APELANTE
:
INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA

APELADO
:
ANTONIO PEDRO NUNES E OUTRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT
,
nos autos da ação de execução fiscal nº 0000809-89.2011.8.11.0044, ajuizada em face em face de

ANTONIO PEDRO NUNES e OUTRO
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Autarquia Federal defende que, embora nos próprios autos o devedor não tenha sido citado, o Juízo reconheceu a extensão da citação, suprimindo a ausência do referido ato processual. Requer o aproveitamento dos autos em apenso nos termos do artigo 28 da Lei n. 6830/80. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que a parte Apelante INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA ajuizou, em 09/05/2011
,
a ação de execução fiscal em desfavor de
ANTÔNIO PEDRO NUNES e OUTRO
,

visando o recebimento de R$ 2.333,96.

No presente caso em epígrafe, verifica-se que a causa de pedir não se relaciona com débito fiscal estadual ou municipal, o que afasta a competência da Justiça Estadual.

Por outro lado, é certo que o Apelante se trata de Autarquia Federal, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, nos termos da Lei 7.735/1989.

“Lei 7.735/1989

art. 2º. É criado
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, autarquia federal
dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de:

(...)”

Ademais, a demanda foi processada pela justiça estadual, em observância ao art. 109, §3º da Constituição Federal, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.

Disso se concluiu que compete à Justiça Federal o julgamento de execução fiscal de débito oriundo de autarquia federal, nos termos do art. 109, I, e §4º da Constituição Federal ̧
in verbis
:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Em tal moldura, sem maiores digressões, mesmo diante da atuação subsidiária da Justiça Estadual na primeira instância, em grau recursal a competência para exame da matéria toca ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 108, inciso II, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

[...]

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. PRECEDENTES. A
competência conferida ao Juízo titular da 1ª Vara Judicial da Comarca de Igrejinha para o processamento e julgamento da execução fiscal ajuizada por autarquia federal, delegada em razão de a referida Comarca não ser sede de vara da Justiça Federal, não se estende a esta Corte de Justiça, razão por que cumpre ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região o julgamento do recurso de apelação.
Inteligência dos artigos 109, I, §§ 3º e 4º, e 108, II, ambos da CF/1988. Precedentes. COMPETÊNCIA DECLINADA.(TJRS, Apelação Cível, Nº 50011737620208210142, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 02-06-2022) Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. IBAMA. EXECUÇÃO FISCAL. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO.
A competência para processar e julgar as execuções fiscais - e seus incidentes - propostas por autarquias federais, como regra, é da Justiça Federal.
Inteligência dos artigos 108, inc. II, e 109, § 4º, ambos da CF. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA.(TJRS, Apelação Cível, Nº 50001022020138210163, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 10-11-2021) Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DELEGADA A JUSTIÇA ESTADUAL NA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
A competência para processar e julgar as execuções fiscais - e seus incidentes - propostas por autarquias federais, como regra, é da Justiça Federal.
Excepcionalmente, quando não houver sede da Justiça Federal no município em que domiciliado o executado, à Justiça Estadual é atribuída competência delegada, inteligência do artigo 109, § 3º, da CF, art. 15, I, da Lei 5.010/66 e art. 75 da Lei 13.043/14. Mas, delegação limitada ao 1º Grau de Jurisdição, tanto que a competência recursal, nos termos do art. 108, II, e 109, §4º, ambos da CF, é do Tribunal Federal Recursal da Região. COMPETÊNCIA DECLINADA.(Agravo de Instrumento, Nº 70084112689, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 07-07-2020) Grifei

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - IBAMA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VARA FEDERAL – ESGOTAMENTO JURISDICIONAL ESTADUAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – REMESSA DO RECURSO INTERPOSTO À JUSTIÇA FEDERAL – NECESSIDADE. É do TRF a competência para julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual no exercício de jurisdição federal. Art. 109, § 4º, da Constituição da República. Competência declinada. (Agravo de Instrumento Nº 70061486148, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 09/09/2014) (TJ-RS - AI: 70061486148 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 09/09/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014). (TJ-MT - AC: 00014896920048110028 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2020)

Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Por tais razões, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, determinando a remessa dos autos àquela Corte para apreciação do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022